Tribunal: TJMT
Processo: 0014854-54.2004.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0014854-54.2004.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Duplicata, Pagamento Atrasado / Correção Monetária, Execução Contratual]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[POLLO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME - CNPJ: 02.749.039/0001-31 (EMBARGANTE), LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRAO - CPF: 420.557.921-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MONITÓRIA – ERRO MATERIAL – OCORRÊNCIA – PRESCRIÇÃO AFASTADA POR ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO - COISA JULGADA – AUSÊNCIA DE ATESTO NAS NOTAS FISCAIS – COMPROVAÇÃO DA REQUISIÇÃO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E EXISTÊNCIA DA DÍVIDA REFERENTE ÀS NOTAS FISCAIS ACOMPANHADAS DE ORDEM DE SERVIÇO E NOTA DE EMPENHO – EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITO INFRINGENTE PARA NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS DE APELAÇÃO.

1. Configura-se o erro material, se for constatado informação equivocada no julgamento.

2. As questões efetivamente decididas, de forma definitiva, ainda que de ordem pública, não podem ser novamente debatidas, sob pena de vulneração à coisa julgada.

3. A nota fiscal sem assinatura do devedor, quando acompanhada da efetiva comprovação de entrega da mercadoria ou prestação de serviço, constitui documentação apta a comprovar a realização do negócio jurídico.

4. No caso dos autos, as notas fiscais n° 5789, 5790, 5791, 5792, 5793, 5788, 5787, 5788, 5784, 5785, 5783, 5782, 5781, 5617, 1516, 5615, 5614, 5611, 5612 e 5613, estão acompanhadas das ordens de serviço n° 677 e 676, no valor de R$ 24.188,00 e notas de empenho n° 01366 e 01365, os quais são suficientes para comprovar a existência do crédito.

5. Embargos de Declaração provido, com efeitos infringentes, para sanar erro material e, por conseguinte, negar provimento aos recursos de apelação interpostos.

R E L A T Ó R I O

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Pollo Assessoria Empresarial LTDA - MT, com fulcro no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, na Apelação registrada sob o nº. 00014854-54.2004.811.0041 que, à unanimidade, negou provimento ao recurso.

Argumenta que o acórdão apresentou erro material quanto ao reconhecimento da prescrição, uma vez que a sentença de primeiro grau que julgou extinto o processo (ID. 15362956), foi cassada pelo acórdão de ID. 15363958/15363959, que afastou a ocorrência da prescrição, operando-se a coisa julgada, inviabilizando nova decisão sobre matéria já decidida relativa à mesma lide.

Ainda, sustenta que há omissão no acórdão quanto ao enfrentamento do recurso de apelação de ID. 15365468, cujo objeto recursal é a sentença de ID. 15365466/15365467.

Por essas razões, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para sanar a omissão e o erro material apontados (ID. 111135988).

Nas contrarrazões apresentadas, o Embargado pugna pelo desprovimento do recurso (ID n. 115705455), sob o argumento de que não ocorreu erro material, contradição ou omissão, mas que se trata de intenção de se rediscutir a matéria de mérito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por Pollo Assessoria Empresarial LTDA - ME, com fulcro no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, na Apelação registrada sob o nº. 00014854-54.2004.811.0041 que, à unanimidade, negou provimento ao recurso.

Argumenta que o acórdão apresentou erro material quanto ao reconhecimento da prescrição, uma vez que a sentença de primeiro grau que julgou extinto o processo (ID. 15362956), foi cassada pelo acórdão de ID. 15363958/15363959, que afastou a ocorrência da prescrição, operando-se a coisa julgada, inviabilizando nova decisão sobre matéria já decidida relativa à mesma lide.

Ainda, sustenta que há omissão no acórdão quanto ao enfrentamento do recurso de apelação de ID. 15365468, cujo objeto recursal é a sentença de ID. 15365466/15365467.

Pois bem.

Os embargos de declaração regem-se pelo disposto no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,

in verbis
:

Art. 1.022.Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Analisando o acórdão atacado, constato que há erro material que macula o julgamento, uma vez que o acórdão está embasado na sentença de ID. 15362956, cassada em sede recursal (ID. 15363958/15363959), enquanto o objeto dos recursos de Apelação de IDs. 15365468 e 15365471/15366017 é a sentença de ID. 15365466/15365467.

Portanto, há de se acolher os aclaratórios para sanar o vício apontado.

Uma vez reconhecido o erro material, impõe-se a atribuição dos efeitos infringentes aos embargos de declaração e, via de consequência, reformar o julgado.

Ressai dos autos que Centro Oeste Concessionária de Veículos e Peças LTDA (Pollo Assessoria Empresarial LTDA – ME) ajuizou ação monitória, ao fundamento de que foi contratada pelo Município de Cuiabá/MT, para prestar serviço de manutenção e fornecimento de peças para veículos, porém, o ente público, apesar de dar plena quitação e aceitação dos serviços reclamados, não cumpriu com a sua contraprestação na quitação do débito.

Após a instrução processual, sobreveio a sentença recorrida, que julgou parcialmente procedente a ação monitória para declarar constituído de pleno direito em favor do autor o valor de R$ 24.188,60, a ser corrigido monetariamente desde seu vencimento, com base no INPC até 30/06/2009, a partir de quando deverá ser utilizado o IPCA-E, acrescido de juros de mora a partir da citação, aplicando-se o índice da cadarneta de poupança.

Irresignada, a autora Centro Oeste Concessionária de Veículos e Peças LTDA (Pollo Assessoria Empresarial LTDA - ME), interpôs recurso de apelação, alegando, em síntese que as notas fiscais são documentos hábeis a demonstrar a prestação dos serviços, bem como que todas foram firmadas por agentes públicos, não podendo ser ignoradas pela ausência de indicação da ordem de serviço ou nota de empenho.

Da mesma forma, o município de Cuiabá se insurgiu contra a sentença, asseverando que os documentos apresentados não são aptos a constituir título executivo, bem como que não existem empenhos registrados em favor da parte contrária, tampouco a comprovação de entrega de material ou prestação efetiva do serviço.

Pois bem.

O cerne das apelações interpostas subsiste em aferir se houve a apresentação de nota fiscal, bem como a respectiva prestação e entrega dos serviços prestados, a justificar a constituição do crédito em sede de ação monitória.

É cediço que a ação monitória compete a quem pretender, com base em prova escrita, sem eficácia de título executivo, o pagamento de quantia em dinheiro, entrega de coisa fungível ou infungível ou de determinado bem móvel ou imóvel, ou, ainda, o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer, conforme previsão do artigo 700 do Código de Processo Civil.

Da análise dos elementos coligidos ao feito, verifica-se que encontram-se encartadas aos autos diversas duplicatas (ID.15359971/15359980), sem aceite ou firmadas por agentes do ente público, além de notas fiscais (ID. 15359980/13560975), ordens de serviço n° 677 e 676, no valor de R$ 24.188,00 (ID. 15360976) e notas de empenho n° 01366 e 01365 (ID. 15360976).

Colhe-se, ainda, conforme apontado na r. Sentença, que consta assinatura nas notas fiscais apresentadas, porém sem a identificação do subscritor.

Todavia, ainda que não seja possível identificar o subscritor do alegado atesto, as notas fiscais de n° 5789, 5790, 5791, 5792, 5793, 5788, 5787, 5788, 5784, 5785, 5783, 5782, 5781, 5617, 1516, 5615, 5614, 5611, 5612 e 5613 (IDs. 15359980/13560975), possuem referência e valores compatíveis às ordens de serviços e notas de empenho apresentadas.

Com efeito, ainda que o município justifique que as notas fiscais apresentadas estejam desacompanhadas de atesto do Diretor da Fundação de Saúde de Cuiabá – FUSC, pessoa que indica ser o único competente para tal ato, o princípio segundo o qual a ninguém e dado beneficiar-se da própria torpeza impede que possa o ente público se escusar dos compromissos espontaneamente contraídos, até mesmo porque a parte autora comprovou a que os serviços indicados nas notais fiscais n° 5789, 5790, 5791, 5792, 5793, 5788, 5787, 5788, 5784, 5785, 5783, 5782, 5781, 5617, 1516, 5615, 5614, 5611, 5612 e 5613, foram devidamente prestados, diante da expressa referência e compatibilidade com as ordens de serviço e notas de empenho constante nos autos.

Ademais, conforme acertadamente destacado pelo juízo
a quo
, as notas fiscais, quando acompanhadas de outros documentos que evidenciem a relação jurídica entre as partes, a prestação do serviço e o crédito do autor, servem para o ajuizamento da ação monitória, não se exigindo que contenham a assinatura do devedor.

A propósito, sobre o tema, pacífica é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
PROVA DOCUMENTAL. NOTA FISCAL. CABIMENTO
. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Ação monitória fundada em contrato de prestação de serviços. 2. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 3.
A
documentação consistente em notas fiscais serve para o ajuizamento da ação monitória, não se exigindo que contenha a assinatura do devedor. Precedentes
. 4. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.” (STJ, AgInt no AREsp 1618550/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 01/07/2020). (Destaquei)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. LOCAÇÃO DE EMPILHADEIRAS. DÍVIDA CONFIGURADA. FALTA DE ASSINATURA DA RECORRENTE NAS NOTAS FISCAIS. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO. VIABILIDADE
.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. REINTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 05 E 07/STJ. HONORÁRIOS RECURSAIS (ART. 85, §11, DO CPC/2015). AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A ALTERAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (STJ, AgInt no AREsp 1223053/PE, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/04/2019, DJe 04/04/2019). (Destaquei)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO MONITÓRIA. NOTAS FISCAIS NÃO ASSINADAS.
SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. 1.

A documentação consistente em notas fiscais serve para o ajuizamento da ação monitória, não se exigindo que contenha a assinatura do devedor. Precedentes
. 2. A Corte local concluiu que a documentação apresentada é apta a lastrear a ação monitória, sendo líquida a obrigação. Desse modo, constata-se que o acolhimento da pretensão recursal de que não haveria liquidez e certeza da obrigação ante as notas fiscais apresentadas demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos do enunciado da Súmula 7 do STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ, (AgRg no AREsp 763.885/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 05/11/2015). (Destaquei)

De igual forma, assim tem decidido este Egrégio Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO, AMPARO E ACOLHIDA A PACIENTES DE NOVA BANDEIRANTES – ALEGAÇÃO DE QUE A NOTA FISCAL NÃO É TÍTULO APTO PARA EMBASAR UMA AÇÃO MONITÓRIA – REJEITADA – NOTAS FISCAIS ACOMPANHADAS DE OUTROS DOCUMENTOS QUE COMPROVAM A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E A EXISTÊNCIA DA DÍVIDA – PAGAMENTO DEVIDO – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Para a propositura da ação monitória, exige-se que o credor apresente prova escrita sem eficácia de título executivo que comprove a existência da obrigação, e que seja esta bastante para demonstrar ao julgador, em juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito afirmado pelo autor.
2. Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, notas fiscais, quando acompanhadas de outros documentos que evidenciem a relação jurídica entre as partes, a prestação do serviço e o crédito do autor, servem para o ajuizamento da ação monitória, não se exigindo que contenham a assinatura do devedor.
3. Na presente hipótese, além das notas fiscais não pagas, a parte autora apresentou outros documentos (e-mail em que é solicitado, pela Secretaria Municipal de Saúde, o envio de nota fiscal; relatórios de atendimentos prestados a pacientes do Município; e autorizações emitidas pela Secretaria Municipal de Saúde, em que consta o nome do paciente autorizado a receber atendimento, a data de chegada e a data prevista para saída), os quais são suficientes para comprovar a existência do crédito.” (N.U 1000165-07.2019.8.11.0091, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/11/2021, Publicado no DJE 25/11/2021). (Destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO MONITÓRIA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NOTA DE EMPENHO EMITIDA PELO ENTE MUNICIPAL –
EMISSÃO DE NOTA FISCAL – COMPROVANTE DE ENTREGA DO PRODUTO – DÍVIDA COMPROVADA
– OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA – FALTA DE PAGAMENTO DO DÉBITO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO DO TEMA 810 DO STF – RECURSO DESPROVIDO. 1. A ausência de nota de empenho não pode servir de justificativa para o devedor se esquivar do pagamento da dívida contraída, ficando o ente municipal obrigado a liquidá-la.
2.
A nota fiscal acompanhada da efetiva comprovação de entrega da mercadoria constitui documentação apta a comprovar a realização do negócio jurídico
.
(...)”
(TJMT, N.U 1001147-02.2016.8.11.0002, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/05/2021, Publicado no DJE 13/05/2021). (Destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO - REJEITADA -
NOTA FISCAL ACOMPANHADA DE INSTRUMENTO DE PROTESTO –ENTREGA DA MERCADORIA COMPROVADA

(...) PAGAMENTO DEVIDO – RECURSO DESPROVIDO. “[...] A documentação consistente em notas fiscais serve para o ajuizamento da ação monitória, não se exigindo que contenha a assinatura do devedor. [...]” (AgRg no AREsp 763.885/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 05/11/2015). Comprovada a efetiva entrega da mercadoria pela nota fiscal assinada e recebida pela Administração Pública, com a demonstração de utilização do produto, considera-se devido o pagamento do valor respectivo à empresa contratada, sendo irrelevante a alegação de defeitos no produto adquirido.”
(TJMT, N.U 0008984-64.2012.8.11.0003, Des. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/04/2016, Publicado no DJE 03/05/2016). (Destaquei)

Desse modo, possuindo a parte autora prova escrita suficiente para demonstrar o crédito em seu favor, referente às notas fiscais n° 5789, 5790, 5791, 5792, 5793, 5788, 5787, 5788, 5784, 5785, 5783, 5782, 5781, 5617, 1516, 5615, 5614, 5611, 5612 e 5613, e não tendo o município logrado êxito em desconstituir a dívida, impõe-se a manutenção da sentença de primeiro grau.

Por outro lado, no que se referem as notas fiscais remanescentes, pelo mesmo entendimento acima exposto, agiu acertadamente o magistrado singular, já que não há qualquer outro documento que corrobore que os serviços foram requisitados ou mesmo prestados em favor do município.

Isto posto,
ACOLHO

os embargos declaratórios, com efeitos infringentes, para sanar o vício relativo ao erro material e, por conseguinte,
NEGAR PROVIMENTO
aos recursos de apelação interpostos pelo Município de Cuiabá e por Centro Oeste Concessionária de Veículos e Peças LTDA (Pollo Assessoria Empresarial LTDA – ME).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2022